Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740615-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEL IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MADEL IMOBILIÁRIA LTDA-ME contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Tutela de Urgência n. 0716787-71.2022.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141414607 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que os requisitos estipulados no artigo 300 do Código de Processo Civil não se encontravam presentes. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que foi notificada pela AGEFIS e autuada pelas infrações descritas por “colocar faixas nas ruas de Sobradinho-DF". Contudo, não houve a devida apuração para verificar se as faixas lhe pertenciam, razão pela qual interpôs recurso administrativo impugnando todas as notificações, o qual restou indeferido sem justificativa plausível. Assevera que não há provas que sustentem o vínculo da Imobiliária com as faixas ilegais e que o ônus da prova é incumbência da Administração Pública. Argumenta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e que os documentos apresentados demonstram a probabilidade do direito postulado, especialmente pela comprovação de que não foi feita uma análise pelo órgão competente sobre quem cometera o ato, nem justificativa a respeito do indeferimento do recurso administrativo. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destaca que arcará com o valor de uma multa indevida, relativa ao ato cometido por terceiro desconhecido e não vinculado à Imobiliária. Ao final, a agravante postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse reformada a decisão do juízo a quo, com vistas a suspender a exigibilidade do crédito tributário e a retirar o nome da agravante de qualquer restrição junto aos órgãos de proteção de crédito até o julgamento do mérito da ação. Em provimento definitivo, pugnou pela confirmação da tutela requerida de forma antecipada, a fim de reformar a decisão objurgada. Preparo recolhido sob os IDs 41773596 e 41773597. Esta Relatoria, consoante o teor da decisão de ID 41805725, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A partir da análise do processo de origem, verifica-se que a parte agravante se manifestou no ID 148001467, declarando a desistência de prosseguir com a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Tutela de Urgência n. 0716787-71.2022.8.07.0018 e requerendo a resolução do processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. É certo que o pedido de desistência da ação principal pela autora demonstra a perda superveniente do seu interesse processual quanto à tutela vindicada no agravo de instrumento sub examine. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 18:53:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora